Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente/DF que indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas para a colheita de depoimento especial da vítima, com o fito de apurar a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido do Ministério Público.
III. Razões de decidir:
3. O escopo da produção antecipada de prova, quando voltada à oitiva de crianças ou adolescentes, reside na proteção de sua integridade emocional e psicológica, considerando tratar-se de pessoas em desenvolvimento. Busca-se, com tal instrumento, evitar a chamada revitimização, situação que decorre não apenas da rememoração do episódio violento, mas também da ansiedade e do desgaste ocasionados pela espera da solução processual, a qual pode estender-se por longo período.
4. O artigo 8o da Lei n. 13.431/2017 autoriza expressamente a realização do depoimento especial perante a autoridade policial, no curso das investigações, o que permite a adoção do procedimento adequado à faixa etária e à vulnerabilidade da vítima, sem necessidade, por ora, de intervenção judicial, sendo certo que essa modalidade de depoimento também seria suficiente para subsidiar a opinio delicti do reclamante.
5. Inexistindo situação excepcional que justifique o deslocamento do rito para a esfera judicial, deve ser mantida a decisão que indeferiu a produção antecipada de prova, facultando-se ao órgão ministerial acompanhar o regular desenvolvimento das investigações e, oportunamente, requerer a oitiva em juízo, caso persista a necessidade após o oferecimento da denúncia.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.